Tribunal: TJMT
Processo: 0023570-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023570-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO DE MELO - CPF: 245.681.983-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON PASCHOALOTTO - CPF: 473.711.298-49 (ADVOGADO), ENIVA GLORIA DA SILVA MARTINS - CPF: 474.901.951-87 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 –PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I -
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

II -
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III - Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO EUGÊNIO DE MELO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 0023570-55.2013, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, julgou procedente o pedido elencado na inicial
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem móvel objeto da lide em favor do Banco requerente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, rejeitou o pedido de reconvenção da parte requerida.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir da data do ajuizamento da ação.

O apelante inicialmente pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, sob o breve argumento que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Fala que a inicial é inepta, haja vista que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo próprio credor e se refere a parcela já paga.

Alega que não foi devidamente constituído em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi enviada pelo próprio Banco e não por Cartório competente.

Ressalta que, tendo em vista a irregularidade da comprovação da mora, a ação deve ser extinta com a consequente restituição do bem ou, caso não seja possível, pugna pela conversão em perdas e danos.

Ao final, requer que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 118350484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Eminentes pares:

O apelante Sr. Francisco Eugenio de Melo, inicialmente pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista, não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.

Pois bem.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, em especial aqueles colacionados ao id. 118350468 - Fl. 77/78 (declaração de renda), presume-se que, ao menos neste momento, o recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

É como voto.

III) VOTO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Da análise dos autos extrai-se que o cerne da questão gravita em torno da validade da notificação extrajudicial que constituiu o devedor em mora e deu azo ao ajuizamento da ação de busca de apreensão do veículo marca citroen, modelo xsara picasso, ano/mod 2005, cor prata, placa NFO 7163, objeto do contrato.

Nesta ocasião o apelante alega que não foi devidamente constituído em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi enviada por cartório competente, mas tão somente, pelo próprio Banco credor.

Sem razão o apelante.

Isso porque, conforme o § 2o, do art. 2o, do Decreto Lei n. 911-69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário,
in verbis
:

“§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
”

Com o advento da Lei 13.043/2014 ficou instituído que, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RAZÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELOS CORREIOS NOS TERMOS DA LEI 13.043/2014.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1730306/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida
, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022